Tribunal: STF
Processo: ADI 1398
Classe: ADI
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1996-03-13
Data de publicação: 1996-03-13

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA
LIMINAR. FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITOS. RESOLUÇÕES 2.197/95 E
2.211/95 DO CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL. CONTEÚDO NORMATIVO. OFENSA
AO ARTIGO 192-VI DA CF/88. LIMINAR DEFERIDA.
       I - Os atos impugnados ostentam a necessária abstração e
generalidade. Passíveis, pois, de controle concentrado de
constitucionalidade. Preliminar afastada.
       II - Demonstrado aspecto de bom direito na tese da
inconstitucionalidade, à vista do que dispõe o artigo 192-VI da
Carta da República. Periculum in mora situado na vultosa soma de
recursos, de incerta recuperação, na hipótese do STF considerar
inconstitucionais os atos normativos atacados.
       Medida liminar deferida.